Tribunal: STF
Processo: HC 244102
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Soares da Silva.



    Decido.



    De início, verifico que o paciente reitera questão contida no HC 242.152, de minha relatoria, que conta com agravo regimental pautado para julgamento em 9.8.2024. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração ou duplicidade de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ademais, o fato de um corréu ser despronunciado não significa que todos devam ser. Vejam-se trechos da decisão que indeferiu a medida liminar:



    Com efeito, no acórdão que pronunciou o réu, os indícios de autoria foram extraídos, sobretudo, do seguinte depoimento (fl. 162, grifei): 



    A testemunha protegida "Portugal" [...] afirmou em duas oportunidades em que ouvida que houve um acordo entre os integrantes do grupo "White Power" e "Devastação Punk" para que durante o evento "Parada do Orgulho Gay" homossexuais fossem agredidos. Apontou Samuel e Pedro Henrique como agressores da vítima Marcelo [...]. É esse o motivo, inclusive, que obsta a aplicação do art. 580 do CPP ao ora paciente. A referida testemunha protegida indica Pedro Henrique como um dos agressores do ofendido e nada menciona sobre o corréu Guilherme – a quem a ordem foi concedida no HC n. 885.736/SP. 



    Portanto, não há, em princípio, identidade fática entre ambos os acusados, que pudesse autorizar a extensão de efeitos da concessão da ordem. (eDOC 16 - HC 242.152)



    Como se vê, não há qualquer similaridade entre os casos a justificar a extensão da decisão. Não há, ainda, ilegalidade na decisão de pronúncia a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente